Tribunal: CARF
Processo: 10680.922601/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.922601/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.475 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
BHMAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito e no processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto
para a juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado, como no caso de despachos
eletrônicos, todavia o último momento a se fazer é quando da apresentação do
Recurso Voluntário, sob pena de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.922601/2012-69
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.475 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922601/2012-69

Relatório

Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito à
compensação de alegados créditos tributários.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 40913292 emitido eletronicamente em 05/12/12, referente ao
PER/DCOMP no 22023.41654.200312.1.3.042256.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a COFINS –
Código de Receita 2172, no valor original na data de transmissão de R$ 49.395,51,
representado por Darf recolhido em 25/05/10 e de compensar o(s) débito(s)
discriminado(s) no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante
da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresenta manifestação de
inconformidade alegando que as diferenças apontadas nos despachos decisórios
referem-se a não retificação das DCTF dos períodos analisados, razão pela qual
retificou as declarações e apresenta as diferenças e créditos existentes para cada
período. Acrescenta que os Dacon haviam sido retificados a mais tempo e que poderiam
ser confrontados com as DCTF retificadas.
Requer a reavaliação do Despacho Decisório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano calendário: 2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se falar de
crédito passível de compensação. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.475 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922601/2012-69

Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual é de se conhece-lo
2.
Mérito
Em 05.12.2012 foi prolatado despacho decisório eletrônico no qual consta que “A
análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de transmissão”
informada no PER / DCOMP e que a partir das características do DARF nele discriminado foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizado na
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação.
Em 17.01.2013, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente alegou que o crédito decorreu de erro na apuração, eis que “não foi observado
os critérios de PIS e Cofins monofásico...” (sic)
Na ocasião trouxe aos autos o PER / DCOMP e a documentação da empresa, não
tendo juntado a DACON nem a DCTF retificadora.
No dia 14.05.2013, a DRJ de Belo Horizonte decidiu a questão sob o argumento
de que a Recorrente não havia se desincumbido do ônus de provar o crédito, apontando que
sequer houve retificação da DACON.
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário afirmou que retificou a DACON em
28.12.2011 e adequou a DCTF em 10.01.2013.
No Recurso Voluntário a Recorrente também argumenta que procedeu a
retificação da DACON antes do despacho decisório, apontando os créditos que pretende utilizar.
A Recorrente anexa ao Recurso Voluntário o Cartão do CNPJ da empresa, a
Procuração e o Estatuto Social da empresa.
Todavia a Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova do crédito em questão,
limitando-se a afirmar que o crédito decorreu de erro na apuração, eis que “não foi
observado os critérios de PIS e Cofins monofásico...” (sic)
Em relação à comprovação do crédito, a Recorrente juntou à manifestação
de inconformidade tão somente uma relação dos DARFS do período, na qual consta a data
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.475 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922601/2012-69

da arrecadação, data, vencimento, período de apuração, código de receita, número do
documento e valor total (e-fls. 11-13)
Com o Recurso Voluntário foi juntada a mesma planilha (e-fls. 113 a 115)
bem como os PER/DCOMP (e-fls. 116 e seguintes), sem que destes documentos seja possível
aferir a liquidez e certeza do crédito.
Juridicamente, a questão diz respeito ao ônus probatório no processo
administrativo fiscal, especialmente tratando-se de pedido de compensação, situação em que o
contribuinte exerce o direito de requerer que a Fazenda Nacional reconheça créditos que entende
possuir, situação distinta daquela que ocorre quando o contribuinte apresenta impugnação a um
auto de infração, na qual o ônus de demonstrar a existência do crédito é da Administração.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto
70.235/72 estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar ainda contra
outro princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
O momento da produção das provas no processo administrativo fiscal é tratado
objetivamente no artigo 16 do Decreto 70.235/72.
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;"
O próprio Decreto 70.235/72, no mesmo artigo 16 especifica as hipóteses em que
é possível a produção posterior de provas, o que faz de forma taxativa.
"§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância".
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.475 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922601/2012-69

sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório não se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
DACON e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas dos
argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso atribuído a cada
argumento e documento. Para tanto, não basta ao Contribuinte apenas alegar, pois é ônus de
quem alega provar, nem tão somente trazer documentos, pois admite-se que a prova é relacional,
ou seja, deve ser acompanhada de argumentos que pretenda provar. Em outras palavras, não
basta alegar sem juntar documentos, nem juntar documentos sem alegar.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ,
excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer
documentos em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à
produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste
momento é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
Contudo, no presente caso a Recorrente não juntou argumentos, livros fiscais ou
documentos que embasam a sua pretensão, seja na Manifestação de Inconformidade ou no
Recurso Voluntário, impossibilitando que este Colegiado aprecie a sua pretensão, o que é
impossível de se realizar apenas com base na escrita contábil produzida unilateralmente pela
própria interessada, especialmente tratando-se de pretensão de créditos tributários, cujo ônus da
prova recai sobre quem alega a sua existência.
Conclusivamente, é de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.475 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.922601/2012-69

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital